Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, diante da manifestação dos apelados[1], informando que, tendo em vista os tributos em abertos apontados pelo Distrito Federal, apurariam os impostos em aberto gerados pelos bens inventariados e, se o caso, viabilizariam sua realização, o curso processual fora suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias para ultimação dos atos e providências necessários ao recolhimento dos tributos antes da expedição dos formais de partilha[2]. Alinhavadas essas considerações e decorrido o prazo de suspensão, digam os litigantes, em 05 (cinco) dias, se os tributos em aberto foram devidamente recolhidos, de forma a, se o caso, ser aferida a subsistência do objeto do apelo advindo da fazenda pública, pois versa exclusivamente sobre a necessidade de recolhimento dos tributos gerados antes da expedição dos formais de partilha. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13147120 [2] - ID 13261010